Tribunal: STF
Processo: ARE 1594015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO POSTERIOR DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TRANSPARENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a procedência do pedido formulado na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a matrícula da autora no Curso de Formação Profissional para o cargo de Investigador de Polícia Civil, no âmbito do concurso regido pelo Edital n.º 001/2017-SSP/MA.
2. Fato relevante. Convocação de candidatos em número superior ao originalmente previsto no edital, sem critérios objetivos e transparentes, preterindo candidata melhor classificada.
3. As decisões anteriores. Sentença que reconheceu o direito da candidata à matrícula no curso de formação, em observância à ordem de classificação e aos princípios constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a convocação adicional de candidatos, realizada sem critérios objetivos e transparentes, violou os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade e boa-fé, e se é cabível a intervenção do Judiciário para garantir o direito da candidata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Administração Pública está vinculada aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia e boa-fé (CF/1988, art. 37, caput), inclusive nas convocações subsequentes em concursos públicos.
6. A convocação de candidatos em número superior ao previsto no edital, sem critérios claros e objetivos, caracteriza afronta ao princípio da isonomia e gera direito subjetivo dos candidatos preteridos à participação na fase seguinte do certame.
7. O controle exercido pelo Poder Judiciário, no caso, limita-se à verificação da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, não configurando ingerência indevida no mérito administrativo.
8. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a Administração Pública está vinculada ao edital e aos princípios que regem os concursos públicos (RE 598.099/MS, MS 27.160/DF).
9. Correta a sentença que assegurou a matrícula da candidata no curso de formação, em respeito aos princípios da isonomia, moralidade e boa-fé administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS; STF, MS 27.160/DF; STF, RE 1.334.608.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 37, incisos I e II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente